Tribunal: STF
Processo: RE 1383802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RETENÇÃO DE REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. JUROS DE MORA. 1. Embora constitucionalmente permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias, nos termos do artigo 160 da CF, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estariam corretos. 2. Evidenciado o dever de o Estado de Goiás efetuar o repasse da quota parte devida ao Município recorrido, saliento que a obrigação de repassar a parcela em questão caracteriza-se obrigação de fazer, e não obrigação de dar, como defende o apelante e, desta forma, não há que se falar em adoção ao regime de precatórios. 3. A condenação imposta à Fazenda Pública diz respeito à relação jurídico-tributária e, tratando-se de retenção indevida da repartição das receitas tributárias, os juros de mora são devidos a partir da citação, aplicando-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de atraso, segundo o disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar 63/90. APELAÇÃO CÍVEL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 10, 
e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 160 da Constituição da República ao argumento de que “o valor apurado é liquido, certo e exigível, e se deu mediante procedimento legítimo, logo não há que se falar que houve a prática espúria de retenção indevida em razão da suposta ausência de processo administrativo” (fl. 9, e-doc. 17).



    Sustenta ser “inviável que a cada ação de repetição de indébito julgada procedente (o que, consequentemente, resultou num repasse de receita a maior no passado) o Estado de Goiás tenha que cientificar o município para discutir a questão antes de proceder à retenção do repasse feito a maior” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, ante a sua propriedade e tempestividade, pela alínea ‘a’ do art. 102, III da Carta Política, para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurada nos termos do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal de 1988” (fls. 10-11, e-doc. 17). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO:



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Ocorre que, não obstante a inexistência de disposição constitucional acerca da forma como será feita a retenção do repasse devido aos municípios, não pode o Estado de Goiás determiná-la apenas com base em um parecer do Tribunal de Contas e, também, sem o cumprimento do devido processo legal, haja vista que não oportunizou ao ente municipal a discussão dos valores e sua correta atualização. Ressalte-se que a retenção dos recursos provenientes da repartição das receitas tributárias é ato de extremo gravame e que pode causar reflexos extremamente danosos ao Município recorrido, social e financeiramente, o que reforça a imprescindibilidade do devido processo legal. In casu, o Estado de Goiás não desincumbiu-se do seu ônus probatório no sentido de notificar o ente municipal apelado acerca do procedimento de retenção, para que, então, pudesse apresentar defesa, restando respeitado o contraditório e a ampla defesa. Desta forma, o ato de retenção praticado pelo apelante está eivado de ilegalidade” (fl. 6, vol. 10).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.196.775-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



     



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.374.542, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.371.542, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.3.2022; RE n. 1.372.457, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 23.3.2022, ARE 1.370.238, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.3.2022; RE n. 1.373.653, de minha Relatoria, DJe 19.4.2022; e RE 1.380.904, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora